Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-43.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada (REsp 1.061.530/RS), posto não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. COMISSÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada (REsp 1.061.530/RS), posto não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Encargos moratórios previstos no contrato que não se confundem com comissão de permanência, inexistindo cobrança cumulada indevida (Súmula 472, STJ). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.